Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-63.2018.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002864-63.2018.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Subsídios]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[ADONIS PACHECO SAMPAIO - CPF: 284.626.291-87 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESLEALDADE PROCESSUAL) – AFASTADAS – MÉRITO – SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO MUNICIPAL –SECRETÁRIO DE SAÚDE – ÔNUS AO CESSIONÁRIO, COM REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS AO CEDENTE – DEVOLUÇÃO DO VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – ABRIL A JUNHO/2017 – DEVOLUÇÃO É DEVIDA – ADICIONAL DE 56% CONFERIDO POR LEI MUNICIPAL – CONSULTA DO TCE NO SENTIDO DE POSSIBILITAR O RECEBIMENTO – INAPLICÁVEL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RESTRINGE A SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSENTE CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor efetivo estadual cedido ao munícipio para exercer cargo em comissão no
staff
municipal, cujo ônus incumbe ao cessionário, com reembolso da remuneração e encargos sociais ao cedente, não faz
jus
ao adicional sob o montante do subsídio e/ou remuneração quando a lei municipal que o instituí restringe tal benefício aos servidores efetivos municipais.

2. Não cabe dano moral quando a notícia divulgada é sobre servidor cedido ter recebido salário duplicado, quer porque o ente público não foi responsável pela matéria (ausência de conduta), quer pela ausência de nexo de causalidade entre uma conduta do ente público e o dano alegado, quer ainda por se tratar de informação pública, que qualquer jornal ou meio de comunicação poderia ter acesso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível proposta por
ADONIS PACHECO SAMPAIO,
contra os termos da sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, na Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos da ação, consistentes no recebimento de subsídios relativos aos meses de 08/2017 a 03/2018, férias e décimo terceiro referentes aos períodos aquisitivos de 04/2017 a 03/2018, bem como na obrigação de publicar retratação em jornais de circulação na região, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e danos morais na importância de R$ 35.203,10 (Trinta e cinco mil, duzentos e três reais e dez centavos). Além disso, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de reconvenção e acolhendo os embargos de declaração, condenou o reconvindo a restituir ao ente municipal o montante excedente ao adicional mensal de 56% dos valores dos subsídios do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde que percebeu no período de 04/2017 a 06/2017, bem como ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios (ids. 48024642 e 48024656).

Pretende o recorrente a reforma da sentença sob o argumento de que foi cedido pelo Estado de Mato Grosso para fazer parte do
staff
municipal do ora recorrido, no cargo em comissão de Secretário de Saúde, mas devido inconsistências no processo de cessão recebeu nos meses de 04 a 06/2017 salário duplicado, sendo que por essa razão solicitou a suspensão da remuneração por parte da Fazenda Pública Municipal até compensação dos valores recebidos indevidamente, a partir de 08/2017, mas que tal documento não se tratava de renúncia ao salário.

Alega que obteve declaração da Prefeitura Municipal de que ocorreu erro administrativo na implantação de valores em folha de pagamento (meses 04/2017 a 07/2017).

Defende seu direito ao recebimento do adicional de 56% do cargo em comissão de Secretário Municipal, nos termos do artigo 46 da Lei Municipal n. 2.377/17, bem como férias e décimo terceiro proporcional, no período de agosto/2017 a maio/2018, com abatimento de valores recebidos indevidamente do recorrido, bem como indenização por danos morais.

Por isso, requer o provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, para julgar procedente a ação, com direito a perceber os valores relativos ao cargo de Secretário Municipal, no intervalo de 08/17 a 03/18, acrescido de juros e correção monetária, montante relativo ao percentual de 56% do subsídio do cargo, com o abatimento dos valores indevidos que recebeu em abril/2017 a julho/2017, bem como o pagamento de férias relativas ao período de abril/2017 a março/2018; 13o do ano 2017 (proporcional à 8/12 avos) e 2018 (proporcional à 3/12 AVOS) e indenização por danos morais, bem como improcedente a reconvenção (id 48024657).

O ente municipal contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 48024673).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id 48931474).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB MT8764-A.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Verifiquei que na apelação não houve menção à consulta feita pelo TCE, citada pelo advogado na sustentação oral, mas vi que foi juntada na inicial.

Em meu voto, não abordo esse ponto, que me parece importante. Eu preciso, se não houver oposição, conferir com calma, pois a consulta, que foi firmada pelo TCE, tem alguns pontos que podem estar em contradição com a minha apreciação.

ADVOGADO
BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB MT8764-A.

Dr. Agamenon Alcântara,

Exatamente, até peço escusas por esse equívoco porque para nós ao elaborarmos a apelação, é uma coisa tão natural, até porque a própria lei municipal e a lei estadual trazem essa previsão e acabamos não citando, especificamente.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

O ponto maior é que a lei municipal prevê alguns termos e a consulta, estou vendo a ementa, dá um direcionamento que queria, de uma forma ou outra, abordar.

Peço o adiamento do julgamento.

ADVOGADO
BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB MT8764-A.

Se me permitir, gostaria de fazer uma observação.

Essa consulta foi feita justamente pelo Tribunal de Contas para abordagem desses casos.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINARES -
DIALETICIDADE RECURSAL E DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em suas contrarrazões (id. 48024673) levantou duas preliminares, quais sejam: a) violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) deslealdade processual – juntada de documentos após a sentença judicial – impossibilidade.

Pois bem.

No que diz respeito a “ausência de dialeticidade recursal”, vê-se que razão não assiste à apelada, uma vez que verifica-se que a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou pontualmente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Quanto aos documentos juntados posteriormente à sentença, não é necessário determinar o seu desentranhamento, uma vez que estes não são determinantes para o firmamento da convicção deste relator, uma vez que não interferem no mérito, como se verá adiante na fundamentação do voto.

ISTO POSTO, rejeito ambas as preliminares.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença apresentada por
ADONIS PACHECO SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, na Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais intentada contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que julgou improcedentes os pedidos da ação.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão gira em torno de saber se o recorrente, Adonis Pacheco Sampaio, servidor público estadual, enquanto cedido ao município de Alta Floresta para exercer o cargo em comissão de Secretário de Saúde, (2017/2018), faz
jus
ou não ao recebimento do percentual de 56% relativo ao referido cargo, concedido por lei municipal, bem como as verbas rescisórias atinentes às férias proporcionais e 13o proporcional.

A ação, na origem, tinha por objetivo receber do Município de Alta Floresta, ora recorrido, a importância correspondente a 56% do cargo em comissão de Secretário de Saúde que o recorrente, Adonis Pacheco Sampaio, servidor estadual cedido, exerceu no período de 08/17 a 03/18; as respectivas verbas rescisórias – férias e décimo terceiro proporcionais –, com os descontos pertinentes, bem como indenização por danos morais ante a divulgação na imprensa local de que o autor havia recebido remuneração a maior (id. 48024588).

Consta que o recorrente é servidor público estadual e foi cedido para integrar o
staff
municipal do recorrido, no cargo de Secretário de Saúde, no período de
04/17 a 04/18
, com publicação do Ato no 20.490/2017, da lavra do Governador deste Estado, no Diário Oficial no 27.107 em
19/09/17
, cabendo o ônus ao cessionário, mediante reembolso da remuneração e encargos sociais ao cedente (ids. 48024593/48024595).

A prova revela que, no intervalo de
04/17 a 06/17
, a controladoria interna do munícipio identificou que o servidor cedido percebeu salário integral tanto do Estado de Mato Grosso, quanto do município de Alta Floresta (ids. 48024603 e 48024599), situação que, à época, acabou sendo divulgada na imprensa local (id. 48024602).

Devido a intercorrência, o recorrente foi exonerado, mas, em seguida, novamente nomeado para mesma função (id 48024596 e 48024598).

A sentença do Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido do autor, por entender que este havia renunciado ao valor que agora requeria judicialmente, senão veja-se:

Compulsando aos autos, denota-se que o autor requer o recebimento da remuneração que alega fazer jus do período compreendido entre agosto de 2017 a março de 2018.

Ocorre que diante da análise detida dos autos, observa-se que o direito que o autor/reconvindo alega fazer jus não existe, eis que há prova documental nos autos de que o próprio havia pedido por não receber tais valores.

Mais especificadamente, ao Id. 180308889, pelo ofício n° 104/2017/SMS datado de 22 de agosto de 2017, o autor oficiou o prefeito do Município de Alta Floresta-MT, sendo que por bem hei de destacar o seguinte trecho do citado documento:

“Solicito ainda, que a partir do dia 18/08/2017 seja feito o cancelamento do pagamento do mês de julho/2017 e os subsequentes. (...)” sic. Id. 18030889, pág. 1.

Nesta toada, tendo o demandante sugerido o cancelamento do pagamento, não cabe a ele recorrer ao judiciário para reaver eventuais valores, pois sua conduta atual contradiz àquela adotada perante o Ente Municipal.

(...)

1) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15; CONDENO o requerente ao pagamento das despesas e custas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15;

Em sede de reconvenção, condenou-o ainda nos seguintes termos:

2.1) CONDENAR o requerido/reconvindo a restituir o montante equivalente a 56% (cinquenta e seis por cento) do valor recebido por ele, no período compreendido entre abril de 2017 a junho daquele mesmo ano, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (abril de 2017 – primeiro pagamento a maior), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença;

Após interposição de embargos de declaração, a decisão restou da seguinte maneira:

2.1) CONDENAR o requerido/reconvindo a restituir o montante excedente ao adicional mensal de 56% (cinquenta e seis por cento) do valor recebido por ele, no período compreendido entre abril de 2017 a junho daquele mesmo ano, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (abril de 2017 – primeiro pagamento a maior), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença;

(id. 48024656)

Pois bem.

O artigo 119 da Lei Complementar no. 04/90 dispõe que:

Art. 119 O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual ou dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

§ 1o
O ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, salvo disposição legal em contrário.

Diante do contexto fático-jurídico, não resta dúvida de que incumbia ao Estado de Mato Grosso, cedente, fazer o pagamento do servidor cedido, com o devido reembolso pelo Município cessionário.

Logo, de fato, o autor recebeu no período de abril a junho de 2017, indevidamente o subsídio do Estado e do Município de Alta Floresta de forma cumulada. Assim, a condenação, em sede de reconvenção, do apelante/reconvindo a devolver aos cofres municipais o valor indevido recebido não merece ser reformada.

No que concerne ao reivindicado percentual de 56% fixado em lei municipal aos servidores efetivos municipais quando ocupantes de cargo em comissão, não faz
jus
o recorrente, pelas razões que passo a expor.

Cita-se trecho das Lei Municipal no 2.377/17, alterada pela 2.404/17, sobre o mencionado percentual:

Art. 46 –
O servidor efetivo municipal
, nomeado em cargo comissionado, perceberá subsídio correspondente ao seu cargo, classe e nível em que se encontra posicionado, acrescido de um percentual, enquanto investido no cargo comissionado, de acordo com o Anexo II desta lei e as especificações a seguir.

§ 1o - O servidor efetivo municipal poderá optar pelo subsídio constante do caput ou pelo subsídio do cargo comissionado de acordo com tabela vigente para os mesmos.

§ 2o -
O
servidor efetivo municipal
investido em cargo comissionado perceberá o percentual estabelecido no Anexo II desta lei, incidente sobre o subsídio e/ou remuneração do cargo comissionado ocupado
.”
(id. 48024624/25)

É notório que o TCE possui entendimento no sentido de que seria possível um servidor estadual receber esse percentual, senão veja-se o disposto na resposta de Consulta no 67/2010:

Pessoal. Cessão. Acumulação de cargos públicos. Não configuração. Cargo em Comissão. Remuneração. Previsão na lei do ente cessionário. Licença Prêmio. Impossibilidade.

1) Havendo previsão legal, é possível que servidor público de cargo efetivo seja cedido para outro ente da federação, desde que sejam preenchidos os requisitos legais.

2) O instituto da cessão de servidor público não se confunde com o da acumulação de cargos públicos previsto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.

3)
O servidor público cedido para exercício de cargo em comissão ou função de confiança receberá o valor da remuneração do cargo efetivo previsto na legislação do ente cedente, acrescido de parcela remuneratória do cargo em comissão ou função de confiança prevista na legislação do ente cessionário.

4) A remuneração decorrente de licença prêmio a ser percebida por servidor efetivo em exercício de cargo de confiança ou comissão deverá, necessariamente, ser a correspondente ao cargo de carreira de que é titular.

5) É juridicamente impossível a cessão de servidores no gozo de licença prêmio.

(Resolução no 67/2010 – Tribunal Pleno. Rel. José Carlos Novelli). (grifou-se).

Sobre o tema, a Lei Complementar no 269/2007 (que dispõe sobre a Lei Orgânica do TCE/MT e dá outras providências) dispõe que:

Art. 48 A consulta deverá ser formulada em tese e por autoridade legítima e conter a apresentação objetiva dos quesitos, com indicação precisa da dúvida quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do Tribunal de Contas.

Parágrafo único. O Tribunal poderá conhecer de consulta que verse sobre interpretação ou aplicação da legislação em caso concreto, quando constatar relevante interesse público, devidamente motivado, devendo sua resposta ser, sempre, em tese.

Ainda, o Regimento Interno do TCE aduz que:

Art. 232. A consulta formulada ao Tribunal de Contas, conforme o disposto no art. 48 e seguintes da Lei Complementar 269/07, deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I. Ser formulada por autoridade legítima;

II. Ser formulada em tese;

III. Conter a apresentação objetiva dos quesitos, com indicação precisa da dúvida quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e regulamentares;

IV. Versar sobre matéria de competência do Tribunal de Contas.

In casu
, nota-se na consulta realizada (id. 48024594), que esta foi elaborada a partir de situação distinta da versada nestes autos, senão veja-se:

“um servidor estável, do Estado de Mato Grosso ou da Assembleia Legislativa, cedido para exercer cargo em comissão no Município, poderá receber o salário integral do cargo em comissão quando estiver de licença prêmio do cargo efetivo?

A consulta foi admitida e a conclusão abordou também sobre a situação de cessão, pontuando, contudo, que tal deve se dar nos termos da legislação do cedente e do cessionário.

Na página 05 da consulta (id. 48024594) consta o seguinte:

Na hipótese, em se tratando de cessão para o município, o servidor cedido receberá o subsídio ou remuneração do cargo efetivo, conforme valor previsto pelo ente cedente, acrescido de parcela remuneratória do cargo em comissão ou função gratifica
prevista na legislação do ente cessionário.
(grifou-se).

Como se vê, o pagamento ou não da gratificação depende de previsão na legislação municipal, não podendo a consulta do TCE, que foi formulada em tese, para situação diversa, ser utilizada como fundamento para o pagamento de uma gratificação cuja previsão na legislação municipal restringe-se aos servidores municipais.

In casu,
a possibilidade que restaria ao servidor apelante seria tão somente a opção pela remuneração estadual ou municipal, que é o que extrai da Resolução de Consulta no 18/2009 também do TCE (mencionada ao id. 48024594).

Dessa forma, entendo não ser devido o pagamento da mencionada gratificação, sendo, devido, como já pontuado por decisão do 1o grau, a devolução dos valores pagos indevidamente (
“restituir o montante excedente ao adicional mensal de 56% (cinquenta e seis por cento) do valor recebido por ele, no período compreendido entre abril de 2017 a junho daquele mesmo ano”
), até mesmo porque não houve recurso do Município em sentido contrário à decisão de id. 48024656.

Por consectário lógico, não faz
jus
o recorrente aos reflexos relacionados ao referido adicional - décimo terceiro salário e férias, porque a determinação constitucional é de que tais verbas são calculadas somente com base na remuneração integral do servidor.

Melhor sorte não teve à alegação de que o Município, recorrido, tem o dever de indenizar o recorrente por dano moral decorrente da divulgação da notícia de que recebera salários duplicados entre os meses de 04/17 a 07/17. Isto porque para que seja possível a responsabilização por dano moral, exige-se a comprovação dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

In casu,
embora o Apelante tenha comprovado a divulgação da notícia (id. 48024602), o que pode, de fato, ter trazido prejuízos para a sua imagem pública, certo é que não comprovou que foi o ente municipal o responsável pela notícia, além de não demonstrar o nexo de causalidade entre uma conduta do Município e os danos que alega ter sofrido.

Além disso, é bom lembrar, os vencimentos dos servidores públicos encontram-se, em regra, disponíveis na internet, no portal transparência, desta forma, trata-se de informação pública, que pode ser acessada pelos meios de comunicação, jornalismo, etc.

Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade civil e consequentemente em indenização por danos morais.

Neste sentido, guardadas as devidas peculiaridades, há decisões desta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRECLUSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ALEGADO ERRO NA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (AREsp 1397825/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).

2. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.

3.
O dever de indenizar pelo ente estatal exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa de direito público e/ou direito privado prestador de serviço e nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

4.
Ausente a demonstração de que o Estado contribuiu para o evento danoso, bem como o dano resultante
do erro na confecção do Boletim de ocorrência
resta elidido o dever de reparação.

(N.U 1006622-94.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) [grifou-se].

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO COMETIDA POR TERCEIRO CONTRA ALUNO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E O DANO SOFRIDO. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado é necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

O agressor foi identificado e não integrava ao quadro de alunos, de modo que a responsabilização deveria ser direcionada ao adolescente/responsáveis, e regida pelas regras do direito privado.

A responsabilidade do Estado não é absoluta, pois o ente público não pode ser transformado em segurador universal.

Sentença reformada para exclusão da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1017131-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) [grifou-se].

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022